Tribunal: STF
Processo: ARE 1551923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO — APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - EXERCÍCIOS DE 2013 A 2023 - MUNICÍPIO DE CAMPINAS - Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso interposto pelo autor. BASE DE CÁLCULO DA TAXA - Cobrança prevista na Lei Municipal nº 11.105/2001 —Valor do tributo que será calculado com base na dimensão do anúncio — Artigo 9º da referida lei e Tabela anexa — Necessidade de correspondência entre o custo da atividade estatal e o montante exigido a título de taxa — Doutrina — Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal — Entendimento adotado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça que no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº. 0039852-41.2017.8.26.0000 — Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos — Cobrança afastada. Sentença reformada — Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a Taxa de Fiscalização de Anúncios instituída pelo Lei nº 11.105/2001, copiada a fls. 773/778, prevê que o valor da base de cálculo da taxa deverá levar em consideração a tabela anexa à referida lei:



    [...]



    A consulta à tabela referida, colacionada a fls. 776/778, revela que o valor da taxa varia, entre outras coisas, de acordo com a área do anúncio, representada em metros quadrados, e aos tipos de luminosos a ele incorporados.



    Assim, observa-se que a base de cálculo é fixada em três faixas diferentes, sendo anúncios de 1 a 10 metros quadrados, de 11 a 30 metros quadrados e, por fim acima de 30 metros quadrados.



    Ocorre que, em sentido análogo, o E. Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que critérios que não traduzam o custo da atividade fiscalizatória não podem ser utilizados como critério para fixação da base de cálculo das Taxas de Fiscalização:



    [...]



    Assim, em que pese a legalidade da instituição da Taxa de Fiscalização de anúncios, em razão do poder de polícia exercido pela Administração, sua base de cálculo padece de inconstitucionalidade por não refletir o custo da atividade estatal, contrariando o disposto no artigo 145, inciso II, e § 2º da Constituição da República.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente